Tribunal: TJBA
Processo: 8061027-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061027-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA GARCIA NORONHA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ilicitude da inscrição da parte embargada nos cadastros de inadimplentes em razão da ausência de notificação válida da cessão de crédito, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de negativações preexistentes no nome da autora; e (ii) contradição quanto à eficácia da notificação eletrônica da cessão de crédito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à invalidade da notificação da cessão de crédito realizada por e-mail diverso do informado pela consumidora, razão pela qual reconheceu a inscrição como indevida.

4. A menção à ausência de notificação eficaz não configura contradição ou omissão, tampouco se mostra aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, pois a restrição analisada decorreu de ato ilícito autônomo, desvinculado de outras inscrições legítimas.

5. Os embargos evidenciam mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de inscrição anterior legítima não afasta o dever de indenizar quando comprovada nova negativação indevida. 2. A ausência de notificação válida da cessão de crédito torna ilícita a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 290; CDC, arts. 6.º, VIII, 14, e 43, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 385; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8061027-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante CLAUDIA GARCIA NORONHA e como embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13